Tribunal: TJBA
Processo: 8182554-06.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8182554-06.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: LUA CONCEICAO DE JESUS Advogado(s): AMANDA GARCEZ GENTILE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À VALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA FASE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPERAÇÃO DA SUPOSTA NULIDADE DIANTE DA EXISTÊNCIA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO AUTÔNOMO E INDEPENDENTE. CONDENAÇÃO RESPALDADA EM ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DIVERSOS, PRODUZIDOS SOB O MANTO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRISÃO EM FLAGRANTE EM POSSE DA RES FURTIVA, DEPOIMENTOS COERENTES DAS VÍTIMAS E DA TESTEMUNHA POLICIAL MILITAR, ASSOCIADOS À CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO CATALOGADOS NO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO E DE REEXAME DE PROVA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que, em sede de Apelação Criminal, conheceu e negou provimento ao recurso da Defesa, mantendo a condenação do réu pelos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e corrupção de menores, promovendo, apenas de ofício, a aplicação individualizada do regime inicial de cumprimento de pena para cada um dos delitos. O Embargante sustenta a ocorrência de contradição na decisão colegiada ao ratificar a regularidade do reconhecimento pessoal sob o argumento de que as formalidades foram obedecidas, asseverando que tal conclusão diverge frontalmente das declarações judiciais das vítimas que negaram a realização do ato formal em sede de inquérito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o Acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão ao assentar a validade e a suficiência do conjunto probatório de autoria, calcado em provas independentes e autônomas, para além do procedimento de reconhecimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração representam espécie recursal de fundamentação vinculada, destinados unicamente a afastar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando para a rediscussão do mérito da causa ou para o reexame do acervo probatório. 4. Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1258), eventual inobservância das formalidades exigidas para o reconhecimento pessoal de pessoas não invalida o decreto condenatório quando amparado em conjunto de provas autônomo e independente do ato questionado. 5. Na espécie, resta afastada qualquer eiva no julgamento, porquanto, além de uma das vítimas ter reconhecido o réu, nos termos do art. 226 do CPP, a autoria também resultou demonstrada por meio de provas independentes, consubstanciadas na prisão em flagrante do réu em posse dos bens roubados, nos depoimentos judiciais coerentes das vítimas e na inquirição do policial militar que efetuou a abordagem, além da própria confissão extrajudicial do réu. 6. Constatado que a condenação do recorrente encontra amparo em elementos fáticos e probatórios colhidos sob o crivo do contraditório, revela-se insubsistente o argumento de vício de fundamentação ou contradição no acórdão combatido, evidenciando o mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. A eventual inobservância do procedimento de reconhecimento pessoal do art. 226 do Código de Processo Penal não anula o édito condenatório se a autoria estiver amparada em elementos de convicção autônomos e independentes produzidos sob o contraditório judicial. 2. Os embargos de declaração, mesmo quando opostos sob o pretexto de prequestionamento de matéria legal ou constitucional, pressupõem necessariamente a configuração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, sendo via inadequada para buscar a reforma ou rediscussão do mérito probatório da causa. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts.s 155, 226, 386, IV e VII, 619 e 620. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, REsp nº 2.086.192/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 13/03/2024 (Tema 1258); Superior Tribunal de Justiça, EDcl no REsp nº 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 03/04/2024; Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Apelação nº 8012322-20.2021.8.05.0274, Rel. Des. Aliomar Silva Britto, Primeira Câmara Criminal, julgado em 15/09/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 8182554-06.2024.8.05.0001, da comarca de Salvador/BA, sendo Embargante LUÃ CONCEIÇÃO DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração opostos pela Defesa, na forma do Voto da Relatora. Salvador, data registrada pelo sistema.